Tribunal: TJMT
Processo: 1020679-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se Pedido de Reconsideração (Id. 61636026) do decisum em que se indeferiu pedido liminar em Habeas Corpus (Id. 60882451), impetrado em benefício de Altair Ferreira da Costa e Vilson Domingos da Costa, alegando que estes sofrem constrangimento ilegal desde que o Juízo da Comarca de Novo São Joaquim/MT indeferiu o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar formulado em seu favor.
O Impetrante argumenta, em síntese, que a penitenciária Major Pm Zuzi Alves da Silva entrou em contato Lucia, esposa do paciente Altair Ferreira da Costa, comunicando que o quadro de saúde de Altair está em alto grau de risco devido à pressão elevada, contexto em que os familiares teriam que contratar um profissional cardiologista particular com urgência.
Amparando as alegações acima, juntou documentos consistentes em aúdio de assistente social Adeli, em que esta informa ser do presídio de Água Boa/ MT, laudo médico assinado pelo médico Dr. Daniel Hipólito (CRM-MT 9932), datado de 08/10/2020, além de receituário médico assinado pelo Dr. Vanimar N. S. Júnior (CRM-MT 8697), datado de 08/09/2020 (Id. 61636027/ 61636031).
Sob esses argumentos, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, em razão dos fatos novos aqui aviados, destacadamente a suposta necessidade de que o Paciente consulte um profissional cardiologista.
Decido.
Registre-se, primeiramente, que, por ser fruto de construção jurisprudencial, a concessão de liminar em ação constitucional liberatória reclama a presença de violência ou coação ilegal, atual ou iminente, quanto à liberdade de ir e vir do Paciente, não havendo em nosso ordenamento jurídico, previsão legal de recurso contra o indeferimento pelo Relator, de liminar em Habeas Corpus.
Diante da negativa de liminar, admite-se a retratação em hipóteses excepcionalíssimas, desde que a decisão impugnada se mostre teratológica ou calcada em fundamentos inidôneos, o que não ocorre na espécie.
Nesta via de cognição sumária, não há elementos aptos a alterar a decisão liminar, nem mesmo os citados fatos novos, porquanto os documentos ora colacionados não revelam inequivocamente a impossibilidade de Paciente, que possui apenas 35 anos, receber tratamento intramuros quanto ao controle da pressão arterial. No que diz respeito ao relato de problemas no rim, sequer há prova nos autos.
Sobre a matéria, insta salientar:
“(...) A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. (....) 5. Agravo regimental desprovido. (STF - AgR HC: 156197 PA - PARÁ 0069990-62.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-195 09-09-2019).
Por todo o exposto, INDEFIRO o Pedido de Reconsideração.
Por outro lado, apenas por cautela, determino que se requisitem informações complementares ao Juízo a quo para que se manifeste, de forma diligente e específica, sobre as notícias trazidas pelo Impetrante (encaminhando-lhe cópia delas, portanto), esclarecendo se o paciente recebe atendimento médico para o controle da pressão arterial, se esta tem sido monitorada constantemente, bem como quaisquer outras informações que julgar pertinentes a uma melhor elucidação do caso.
Certificado o cumprimento desta diligência, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de outubro 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator